Tribunal: STF
Processo: RHC 244649
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mario de Carvalho Filho interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS DE FORMA CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 823.738 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro) 



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:



    a.) determinar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça examine de ofício, como entender de direito, o mérito do HC 823738/SP, devido os controles difusos de constitucionalidade e convencionalidade, respectivamente do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal e art. 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, referentes à garantia de inafastabilidade da jurisdição; 



    b.) declarar nulos os atos judiciais de mesmo padrão de fls. 45, 63, 85, 105, 125 e 148 dos autos nº 0036333-97.2014.8.26.0506 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, determinando-se à primeira instância a contaminação e desentranhamento;



    c.) declarar nulo o ato judicial padrão de fl. 305 dos autos nº 0036333-97.2014.8.26.0506 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, bem como, os despachos padrões de fls. 515, 636, 665, 750, 775-776, 947, 1051, 1154 e 1174 que o sucederam, determinando-se à primeira instância a contaminação e desentranhamento.



    O Ministério Público Federal manifestou-se “pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassadas as preliminares, pelo seu provimento” em parecer assim ementado:



    Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas, associação criminosa e organização criminosa. Condenação confirmada pelo Tribunal de origem. Tese defensiva não analisada pelo Colegiado do STJ. Supressão de instâncias. Pleito para que o Superior Tribunal de Justiça analise o mérito do HC nº 823.738 e para que se declare a nulidade dos atos judiciais que determinaram as interceptações telefônicas. Necessária incursão no conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. Impossibilidade. No mérito, precedentes no sentido da viabilidade de interposição de habeas corpus concomitantemente ao recurso especial. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassadas as preliminares, pelo seu provimento para determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise o HC nº 823.738/SP.



    É o relatório.  



    2. Tal o contexto, entendo assistir parcial razão à parte recorrente.  



    Inicialmente, conforme exposto pelo acórdão recorrido:



    [...] verifiquei estar pendente o julgamento do Recurso Especial n. 2.052.173/SP, também interposto pela defesa do paciente contra o julgamento levado a efeito pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 0029340-04.2015.8.26.0506). 



    É certo que a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.



    Nesse contexto, o acórdão impugnado está em desacordo com o entendimento assentado por esta Suprema Corte, porquanto, conforme exposto no parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que “[...] a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus.” (RHC 123.456, ministro Dias Toffoli).



    Cito, nesse mesmo sentido (RHC 146.311, ministro Roberto Barroso; RHC 244.775, ministro Edson Fachin):



    HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.



    2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 



    3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior.



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG. 



    (HC 120.361, ministra Rosa Weber - grifei)



    Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Negativa de seguimento pelo relator do writ no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus.



    1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal.



    2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes.



    3. Recurso provido.



    (RHC 123.456, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Finalmente, as demais teses sequer foram apreciadas pelo ato dito coator, desse modo, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para, afastado o óbice ao conhecimento da impetração, determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise o HC 823.738/SP.  



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.  



Brasília, 22 de novembro de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente